Tribunal: TJPA
Processo: 0801340-80.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801340-80.2023.8.14.0031

APELANTE: IZULEIDE ABREU DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência da irregularidade na contratação e o dever de informação por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado pela parte, além de documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, e disponibilização do crédito.

4. Ressalto que com a contestação foi apresentada o Termo de Adesão ao Contrato de Cartão Consignado e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado, de modo que não há que se falar em falha no dever de informação.

5. A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso. Inexistência de cerceamento de defesa por falta da mencionada perícia.

6. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IZULEIDE ABREU DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo juízo de Moju, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801340-80.2023.814.0031), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...Para que haja condenação por danos morais, é necessária a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No presente caso, não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pelo réu, tampouco dano extrapatrimonial passível de indenização.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por IZULEIDE ABREU DOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato de cartão de crédito consignável devidamente firmado entre as partes
(ID nº 23466412, pg. 01/05), bem como apresentação dos documentos pessoais, faturas do cartão comprovando a utilização mediante saque (ID nº 23466411), além de TED comprovando a disponibilização dos valores contratados (ID nº 23466410).

Ressalto que
com a contestação foi apresentada o Termo de Adesão ao Contrato de Cartão Consignado e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado, de modo que não há que se falar em falha no dever de informação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, inexistindo motivos para se falar em cerceamento de defesa.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025